Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. TRÊS IMÓVEIS APARENTEMENTE COM VALOR SUPERIOR À DÍVIDA. HASTA PÚBLICA DE APENAS UM. AUTORIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Mantém-se decisão que, em cumprimento de sentença, penhorados três imóveis aparentemente com valor superior à dívida, considera subsistente a penhora sobre todos os bens, mas autoriza a hasta pública de apenas um deles com possibilidade de superar o valor da dívida.

2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.